Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007778-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ADAIR MARIA DEZULA - CPF: 284.168.211-00 (EMBARGADO), EDVALDO DELBEN - CPF: 547.310.388-04 (EMBARGADO), EDNA ALVES DA SILVA - CPF: 802.792.448-00 (EMBARGADO), DANIEL ROBERTO SONEMBERG - CPF: 274.330.211-91 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO NUNES - CPF: 691.052.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIA CARVALHO COSTA - CPF: 696.267.401-59 (EMBARGADO), APOLINARIA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 557.540.901-53 (EMBARGADO), JOSE CARVALHO COSTA FILHO - CPF: 628.119.321-00 (EMBARGADO), UDELINA EULALIA CORREA DA COSTA - CPF: 127.712.281-49 (EMBARGADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (EMBARGADO), SERGIO ROBERTO NUNES - CPF: 691.052.601-59 (EMBARGADO), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1007778-84.2024
.8.11.0000

Embargante:
KIRTON BANK S.A BANCO MÚLTIPLO.

Embargado:
TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO e outros
.

Objeto do processo:
RAI - Cumprimento de Sentença n. 0039028-78.2014.8.11.0041 - Código 913246 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
KIRTON BANK S.A BANCO MÚLTIPLO
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523 §1o DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO - APÓLICE DE SEGURO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se a execução ajuizada passou pela fase de liquidação de sentença, com o respectivo envio dos autos a contadoria judicial para apuração do valor devido, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação e quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp no 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.

Embargos
(Id. 223496157): Alega que o acórdão foi omisso e obscuro com relação a necessidade de sobrestamento do feito decorrente do Tema 1169 STJ; com relação a necessidade de prévia liquidação da sentença, que se não observado acarreta ofensa a coisa julgada; com relação a ilegitimidade da parte embargada para figurar no polo ativo da demanda; com relação a aplicação de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada; com relação a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do embargado em fase de cumprimento de sentença; com relação a não incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC; e, por fim, com relação a necessidade de menção expressa ao art. 97 da CF e da completa versão dos fatos.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
KIRTON BANK S.A BANCO MÚLTIPLO

foram opostos a fim de sanar omissão e obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

No ponto, verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente estão omissas, foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Em verdade, da análise das razões de reforma da decisão agravada e dos vícios apontados nestes embargos, observa-se que o recorrente repetiu as exatas teses levantadas, o que indica a sua irresignação quanto ao julgamento do recurso, sem qualquer relação a existência de vícios a serem sanados. Inclusive, por se tratar de uma cópia idêntica de pedidos, fica impossibilitado, neste julgamento, a representação de trechos da matéria enfrentada no acórdão de agravo, eis que na prática, corresponderia a reprodução integral do voto apresentado pelo relator.

Desta forma, como o acórdão expressamente esclareceu as razões do não acolhimento das teses do recorrente, têm-se por verificada a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024